Tribunal: TJSP
Processo: 1016240-43.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Embargos de terceiro - Possessória - Oposição após o trânsito em julgado do processo de conhecimento (processo no 1003565-48.2017.8.26.0037) - Impossibilidade, em razão do disposto no art. 675, caput, do CPC - Falta de interesse de agir por inadequação da via eleita - Embargos rejeitados*